Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709910-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PIRES BENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIAO PIRES BENTO contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0711407-40.2021.8.07.0006, proposta por BANCO PAN S.A., que indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão e determinou que a ré indique onde o veículo poderá ser localizado, sob pena da omissão acarretar aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e §2o do CPC, no prazo de 15 dias (ID 34018117). O réu agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, alegando não poder arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família (ID 34018113). O pedido de concessão de justiça gratuita foi indeferido e o agravante intimado a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção (ID 34603330). Por meio da petição de ID 34958316, o agravante requer a dilação de prazo de 15 dias, a fim de colacionar aos autos o recolhimento do preparo. Brevemente relatado. Decido. Petição de ID 34958316: indefiro. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso e, uma vez indeferido o pedido de gratuidade de justiça, deve ser recolhido no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme disposto no Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...)” “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, em razão do indeferimento da gratuidade de justiça, o agravante limitou-se a requerer, mais uma vez, dilação de prazo. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante arts. 101, § 2o, 1.007 e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora